Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600609-65.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
10/11/2021
Número: 0600609-65.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/06/2021
Processo referência: 0600727-41.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600609-
65.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Carlos
Fernando Ayres Machado, relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do
valor de R$ 173,14 (cento e setenta e três reais e quatorze), ao Tesouro Nacional, com incidência de
juros e correção monetária, desde o dia 09/11/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado desta decisão, dispensada nova intimação para cumprimento; integrado pela decisão em
Embargos de Declaração que o acolheu parcialmente para fim de modificar a sentença no valor
final de omissão de gastos com combustível, de R$ 2.400,00 para R$ 1.600,00, atingindo 13,25% do
valor total de gastos na campanha. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Carlos Fernando Ayres Machado, que concorreu ao cargo de Vereador,
pelo Partido Social Cristão - PSC, no município de São José dos Pinhais/PR, rejeitadas, tendo em
vista que o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no
caso, recebimento de recursos estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha ao mesmo partido do candidato a prefeito da majoritária, que conduz à rejeição das
contas, cuja vedação de repasse está disposta no art. 17, § 2, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Ainda, o candidato omitiu despesas com combustível, consoantes Notas Fiscais Eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando omissão de gastos, cuja soma R$ 2.400,00 representa 19,89% em
relação ao total de gastos da campanha (R$ 12.068,00), infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019. O prestador de contas apresentou Guia de Recolhimento ao
Tesouro Nacional, no valor de R$ 1.600,00, com o objetivo de suprir a omissão das Notas Fiscais
apontada no Relatório Preliminar (ID80970449), subtraindo-se as que ele identificou em
duplicidade. No entanto, não fora juntado aos autos o respectivo comprovante de quitação. Mas a
intenção do prestador de contas em sanar a irregularidade com a emissão da guia de recolhimento
do valor ao Tesouro Nacional não enseja a aposição de ressalvas, pois é vício que compromete a
regularidade das contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CARLOS FERNANDO AYRES MACHADO
VEREADOR (RECORRENTE)
VANESSA SILOTTI (ADVOGADO)
CARLOS FERNANDO AYRES MACHADO (RECORRENTE)
VANESSA SILOTTI (ADVOGADO)

JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42790
292
10/11/2021 15:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.916

RECURSO ELEITORAL 0600609-65.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CARLOS FERNANDO AYRES MACHADO VEREADOR
ADVOGADO: VANESSA SILOTTI - OAB/PR0065012
RECORRENTE: CARLOS FERNANDO AYRES MACHADO
ADVOGADO: VANESSA SILOTTI - OAB/PR0065012
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO A VICE-PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. AUSÊNCIA DE
VEDAÇÃO LEGAL E DE OFENSA AOS OBJETIVOS QUE MOTIVARAM O FIM DAS
COLIGAÇÕES PROPORCIONAIS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESA
E CONSEQUENTE OMISSÃO DA FONTE DE RECEITA. IRREGULARIDADE GRAVE.
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS
MANTIDA.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança o financiamento das campanhas eleitorais, razão pela
qual a doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidato
filiado a partido político diverso do doador, coligado na eleição majoritária não constitui desvio
de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não frustra os
objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.

3. O § 2º do art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha a candidato a eleição proporcional coligado na eleição
majoritária.

4. A existência de notas fiscais ativas, emitidas no CNPJ do candidato e sem pagamento com
recursos da campanha, reveste-se de gravidade, na medida em que afeta a transparência e
Num. 42790292 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2021 15:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111015560883800000041765813
Número do documento: 21111015560883800000041765813

confiabilidade das contas, por consistir em omissão de gastos eleitorais. Em se tratando de
omissão de despesa, a irregularidade não pode ser desconsiderada, impondo-se a
desaprovação das contas.

5. Além da gravidade da irregularidade do ponto de vista qualitativo, a falha corresponde a
13,25% do total de despesas informadas na campanha e seu valor absoluto (R$ 1.600,00) não é
módico, razão pela qual, de uma forma ou de outra, são inaplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Desaprovação das contas mantida.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/11/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por CARLOS FERNANDO AYRES MACHADO, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, pela qual foram
desaprovadas suas contas de campanha, com fundamento no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e
art. 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, e determinado o recolhimento do valor de R$
173,14 (cento e setenta e três reais e catorze centavos) ao Tesouro Nacional, com incidência de
juros e correção monetária, desde o dia 11/11/2020 (ID 37002666).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: a) a realização de coligação
para majoritárias mantêm-se incólume no ordenamento, e nessa esteira, também as disposições
de artigo 6°, §1° de a Lei 9.504/1997; b) a formação de coligação conduz à unicidade de os
partidos coligados, em prerrogativas e obrigações; c) os fundamentos da sentença respeitaram o
princípio da verdade real; d) a decisão se amparou unicamente na irregularidade formal disposta
no art. 53, inciso I, alínea ‘g’ da Resolução 23.607/2019; e) o relatório conclusivo apontou gastos
com combustíveis no montante de R$ 3.200,00, localizados pelo sistema de cruzamento de
dados da Justiça Eleitoral, mas, de fato, o valor efetivamente gasto foi de R$ 800,00, conforme
documentação juntada ao feito (ID’s 83013965 e 83476935; f) do montante de R$ 3.200,00.
apontado do relatório, R$ 1.600,00 se devia a notas em duplicidade, o que ensejou a solicitação
de juntada das demais notas fiscais aos autos, tendo realizado diversas diligências junto ao
emissor para fins de cancelamento das notas indevidamente emitidas; g) não reconheceu as
notas fiscais, tendo a emissão ocorrido fora do período de campanha; e h) a sentença afronta o
princípio da legalidade; i) o valor indicado como irregular, ou seja, R$ 1.600,00, corresponde a
9,02% do total da campanha, de modo que aplicáveis os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Num. 42790292 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2021 15:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111015560883800000041765813
Número do documento: 21111015560883800000041765813

Ao final, pediu o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que suas
contas sejam aprovadas sem ressalvas (ID 37003416).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 38537466).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.

Como relatado, trata-se de recurso interposto por CARLOS FERNANDO AYRES MACHADO,
eleito como suplente para o cargo de vereador pelo Partido Social Cristão - PSC, nas eleições de 2020, no
município de São José dos Pinhais, em face da sentença que rejeitou suas contas.

A sentença, integrada pela decisão exarada em sede de embargos de declaração (ID
37003166), considerou irregular o recebimento de recursos estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha FEFC, repassado por candidato da chapa majoritária, ao qual estava coligado o
partido pelo qual a recorrente concorreu nas eleições, e apontou omissão de gastos com combustível no valor
de R$ 1.600,00, correspondente a 13,25% do valor total de gastos na campanha.

Relativamente ao repasse do FEFC por candidato pertencente a partido coligado na majoritária,
o parecer técnico (ID 37002516) indicou que houve aplicação de recursos no valor de R$ 173,14 (cento e
setenta e três reais de catorze centavos), proveniente do candidato a Prefeito ANTÔNIO BENEDITO
FENELON, do partido REPUBLICANOS, coligado ao partido do recorrente, nas eleições majoritárias.

A d. Juíza consignou em sua decisão que o “requerente não cumpriu requisito expressamente
previsto na legislação eleitoral, no caso, recebimento de recursos estimáveis em dinheiro do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ao mesmo partido do candidato a prefeito da majoritária, que conduz à rejeição
das contas”. E, assim entendendo, determinou ao prestador de contas o recolhimento à União da quantia de R$
173,14 (cento e setenta e três reais de catorze centavos) que lhe foi doada pelo candidato da majoritária.

O recorrente alega, porém, que a lei veda o repasse de recursos do FEFC por partidos políticos
ou candidatos não pertencentes à mesma coligação, ou não coligados, e que, no caso, o partido do prestador
estaria coligado ao partido do doador, na majoritária, sendo, portanto, regular a doação.

Neste ponto assiste razão ao recorrente, conforme entendimento firmado por essa Corte.

A questão passa inicialmente pela análise do alcance normativo contido no § 2º do art. 17 da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, que proíbe o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha- FEFC a partidos e/ou candidatos não pertencentes a mesma coligação ou não coligados.

Quanto à matéria, o mencionado artigo 17 da Res. TSE 23.607/2019, estabelece que:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).
Num. 42790292 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2021 15:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111015560883800000041765813
Número do documento: 21111015560883800000041765813

§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.

§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:

I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou

II - não coligados.

(...)

§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos
recursos, devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao
Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na
medida dos recursos que houver utilizado.

No que toca à extinção da possibilidade de celebração de coligações nas eleições
proporcionais, assim dispõe o art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
n. 97/2017:

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua
estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de
seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e
funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas
coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em
âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos
estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.

Logo, a vedação ao repasse de verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a
candidato pertencente a partido diverso ao do doador restringe-se aos casos de ausência de coligação, ou
seja, partido sem qualquer vínculo político.

Neste cenário, por ausência de expressa previsão legal, não se pode estender a regra proibitiva
à hipótese em que os partidos não estejam coligados para as eleições proporcionais, porém regular e
formalmente coligados na eleição majoritária. Com esse entendimento, é respeitado o caráter teleológico da
norma, a saber, vedação de doação a adversário.

Portanto, é de se concluir que a proibição contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019,
veda expressamente o repasse de verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a
Num. 42790292 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2021 15:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111015560883800000041765813
Número do documento: 21111015560883800000041765813

candidato ou partido não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a
candidatos ou partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e à distribuição
legal dos recursos do FEFC.

Este, como antes frisado, é o entendimento desta Corte Eleitoral que considera regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito à candidato ao cargo de vereador, ainda que filiados a
partidos distintos, contudo coligados para a disputa do cargo majoritário. Precedentes deste Tribunal
(ACÓRDÃO n 58950 de 02/06/2021, Rel. ROGÉRIO DE ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58964 de 02/06/2021, Rel. FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ
- Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/06/2021; ACÓRDÃO n 58.719 de 10/05/2021, Relator ROGERIO DE
ASSIS, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume DJE, Data 10/05/2021).

Neste sentido, cita-se também decisões de outros Tribunais:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO RECEBIDA COM
ORIGEM EM RECURSOS DO FEFC. INOBSERVÂNCIA DO QUE
ESTABELECE O ART. 17, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

Configurado quadro fático, cujo candidato beneficiado por doação oriunda
de recursos do FEFC era filiado a partido que esteve coligado à chapa
majoritária doadora.

Não ofende o disposto no art. 17, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, a doação que tem origem no FEFC, recebida por candidato ao
cargo de Vereador, filiada a partido diverso daquele a qual o candidato ao
cargo de Prefeito (doador) pertence, desde que os respectivos partidos
estivessem coligados, majoritariamente, dentro da mesma circunscrição.
Atendimento à finalidade da Lei. Não caracterização de doação a
candidaturas adversárias. Precedentes desta Corte.

Contas aprovadas e afastada a determinação de devolver ao Tesouro
Nacional valor tido com irregular.

RECURSO PROVIDO.

(RECURSO ELEITORAL n 060084212, ACÓRDÃO de 28/06/2021, Rel.:
BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-
TREMG, Data 06/07/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC. CANDIDATOS DA
MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART. 17, § 2º, INCISO I E II DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO
DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Num. 42790292 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2021 15:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111015560883800000041765813
Número do documento: 21111015560883800000041765813

Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.

2.Recurso provido.

(TRE/GO. RE: 060042059. Rel.: Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA
MORAES JÚNIOR. DJE em 12/04/2021).

Importante frisar, ainda, que essa doação não frustra os objetivos visados com o fim da
coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação partidária e o fortalecimento
das entidades partidárias.

Assim, fica afastada a irregularidade relativa ao recebimento de doação estimável com utilização
do FEFC, de candidato ao cargo de prefeito, coligado ao partido do recorrente na chapa majoritária, e
consequentemente a determinação da devolução da quantia de R$ 173,14 (cento e setenta e três reais de
catorze centavos).

O segundo ponto a ser analisado diz respeito à omissão de gastos com combustíveis.

Intimado a se manifestar sobre as divergências havidas entre o valor de gastos com
combustíveis declarados pelo prestador e o valor das notas fiscais emitidas, verificado mediante circulação, o
recorrente informou que diligenciou ao expedidor das notas fiscais para que apresentasse justificativas quanto
aos lançamentos, não havendo ainda resposta, requerendo assim dilação de prazo.

O pedido foi indeferido, e, em momento posterior, mais precisamente após o parecer conclusivo,
foi novamente oportunizado ao prestador se manifestar, ocasião em que juntou documentos e apresentou nota
explicativa quanto aos gastos com combustíveis, demonstrando a ocorrência de duplicidade na emissão de
algumas notas fiscais, ficando demonstrado que, além dos R$ 800,00 (oitocentos reais) declarados pelo
Recorrente, foram, de fato, emitidas outras notas ficais, que totalizam a importância de R$ 1.600,00 (um mil e
seiscentos reais) e não de R$ 2.400,00 (dois e quatrocentos reais), conforme fora apontado no parecer técnico.

Nessa oportunidade, o prestador requereu a realização de diligencia a fim de viabilizar o
esclarecimento sobre a emissão das notas fiscais. (ID 36999366).

Realizada a diligência solicitada, o recorrente informou que, não dispondo de meios para oficiar
os órgãos competentes para esclarecer sobre a emissão das notas fiscais, realizaria o recolhimento da quantia
de R$ 1.600,00 via GRU, a qual foi juntada aos autos (ID 37003116).

Na sentença, integrada pela decisão que acolheu os embargos de declaração, foi reconhecido
que, excluindo-se as duplicidades de lançamento comprovadas pelo recorrente, o valor remanescente tido
como irregular totaliza o montante de R$ 1.600,00, o que representa 13,25% dos valores totais das despesas.

A existência de notas fiscais ativas, emitidas no CNPJ do candidato e sem pagamento com
recursos da campanha, caracteriza irregularidade grave, na medida em que afeta a transparência e
confiabilidade das contas, por consistir em omissão de gastos eleitorais. Mas, não é somente isso, pois
também há omissão de receita, uma vez que não foi demonstrada a origem dos recursos utilizados para saldar
o débito.

E o posterior recolhimento da quantia respectiva ao Tesouro Nacional não afasta a gravidade da
Num. 42790292 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2021 15:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111015560883800000041765813
Número do documento: 21111015560883800000041765813

conduta.

Além do aspecto qualitativo, é relevante acentuar que o valor da irregularidade, R$ 1.600,00,
como já assinalado, equivale a 13,25% dos recursos financeiros utilizados na campanha e não é reduzido, pelo
que, sob qualquer ótica que se analise, tanto do valor absoluto, quanto do valor proporcional, não se mostra
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e assim, a manutenção da
desaprovação é medida que se impõe.

Configurada a omissão, sem qualquer esclarecimento acerca da fonte de custeio da despesa
não declarada, está caracterizada a existência de recurso de origem não identificada (RONI), que, a rigor,
deveria ser recolhida ao Tesouro Nacional pelo candidato, conforme determina o art. 32 da resolução:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta do doador;

II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas
de outros candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física
ou no CNPJ quando o doador for candidato ou partido político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria
da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do
doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá
ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob
pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.

Num. 42790292 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2021 15:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111015560883800000041765813
Número do documento: 21111015560883800000041765813

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o
partido político promove espontânea e imediatamente a transferência dos
recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.

§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no
SPCE, ou devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos
suficientes para identificar a origem da doação.

§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas,
quando constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente,
dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art.
14, § 10, da Constituição da República.

No entanto, por não ter havido tal determinação na sentença, não é possível assim fazer no
âmbito desse recurso, haja vista a proibição da reformatio in pejus, tendo em vista o recurso ser exclusivo da
defesa.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, unicamente para afastar a
irregularidade reconhecida na sentença acerca do repasse de recursos do FEFC e assim afastar a imposição
da determinação de recolhimento ao erário da quantia correspondente, mantendo-se, contudo, a desaprovação
das contas, por conta da outra irregularidade constatada.

É como voto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso Eleitoral, para o fim
de afastar a determinação de recolhimento da quantia de R$ 173,14 (cento e setenta e três reais de catorze
centavos), mantendo, contudo, a DESAPROVAÇÃO das contas de CARLOS FERNANDO AYRES MACHADO
relativas às eleições municipais de 2020, em razão da omissão de despesas e receitas, tudo conforme consta
na fundamentação.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600609-65.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020
CARLOS FERNANDO AYRES MACHADO VEREADOR, CARLOS FERNANDO AYRES
Num. 42790292 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2021 15:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111015560883800000041765813
Número do documento: 21111015560883800000041765813

MACHADO - Advogada do(a) RECORRENTE: VANESSA SILOTTI - PR0065012 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Ausência justificada da Juíza Flavia da Costa Viana. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
em exercício, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 09.11.2021.

Num. 42790292 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2021 15:56:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21111015560883800000041765813
Número do documento: 21111015560883800000041765813